Tribunal: TRF3
Processo: 5007722-18.2017.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar no 110/2001, especialmente no que tange ao exaurimento de sua finalidade, requerendo, portanto, a suspensão imediata de sua cobrança, com a posterior devolução dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos.

A r. sentença monocrática julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de legitimidade ativa para propor a presente ação coletiva, deixando de condenar em honorários advocatícios ante a não formação da relação processual.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da r. sentença, com a total procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o

Inteiro teor:
461/779)

5007722-18.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FGTS. LC No 110/01. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE. ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Primeiramente, face à garantia prevista no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal a associação possui legitimidade ativa extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de seus associados.

II. É certo que, na espécie, está caracterizada a pertinência subjetiva entre a associação autora e o direito postulado, porquanto as contribuições sociais deverão ser recolhidas pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, ou seja, pelas empresas representadas pela associação, além de tratar-se de direito cujo conteúdo é divisível, o que autoriza a sua defesa coletiva por associação representativa da classe patronal.

III. Desse modo, constatada a existência de direitos individuais homogêneos e que guardam relação de pertencialidade com os fins institucionais da associação autora, deve ser reconhecida a sua legitimidade para propor ação coletiva, como substituta processual, nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal.

IV. Por outro lado, consoante entendimento firmado por este Tribunal, a vedação inserida no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 7.347/85, cujas disposições são expressas ao determinar que: "não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", não alcançou os sindicatos e as associações, por força do supracitado artigo 5o, inciso XXI, da Constituição da República.

V. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença recorrida, com vistas a afastar a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois caracterizada a adequação da presente demanda, bem como a legitimidade ativa da associação autora para sua propositura.

V. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007722-18.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES CHERY

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007722-18.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES CHERY

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE11338-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação coletiva movida pelo Associação Brasileira dos Distribuidores Chery em face da União Federal, visando o reconhecimento da inexistência de relação tributária em decorrência da inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição prevista no artigo 1o da Lei Complementar no 110/2001, especialmente no que tange ao exaurimento de sua finalidade, requerendo, portanto, a suspensão imediata de sua cobrança, com a posterior devolução dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos.

A r. sentença monocrática julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de legitimidade ativa para propor a presente ação coletiva, deixando de condenar em honorários advocatícios ante a não formação da relação processual.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da r. sentença, com a total procedência da ação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007722-18.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES CHERY

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - SP161899-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, face à garantia prevista no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, a seguir transcrito, a associação possui legitimidade ativa extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de seus associados, in verbis:

Art. 5o. (...)

XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

É certo que, na espécie, está caracterizada a pertinência subjetiva entre a associação autora e o direito postulado, porquanto as contribuições sociais deverão ser recolhidas pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, ou seja, pelas empresas representadas pela associação, além de tratar-se de direito cujo conteúdo é divisível, o que autoriza a sua defesa coletiva por associação representativa da classe patronal.

Desse modo, constatada a existência de direitos individuais homogêneos e que guardam relação de pertencialidade com os fins institucionais da associação autora, deve ser reconhecida a sua legitimidade para propor ação coletiva, como substituta processual, nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal.

Por outro lado, consoante entendimento firmado por este Tribunal, a vedação inserida no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 7.347/85, cujas disposições são expressas ao determinar que: "não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", não alcançou os sindicatos e as associações, por força do supracitado artigo 5o, inciso XXI, da Constituição da República.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença recorrida, com vistas a afastar a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois caracterizada a adequação da presente demanda, bem como a legitimidade ativa da associação autora para sua propositura.

Posto isso, dou provimento à apelação da parte autora, para reformar a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FGTS. LC No 110/01. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE. ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Primeiramente, face à garantia prevista no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal a associação possui legitimidade ativa extraordinária para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de seus associados.

II. É certo que, na espécie, está caracterizada a pertinência subjetiva entre a associação autora e o direito postulado, porquanto as contribuições sociais deverão ser recolhidas pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, ou seja, pelas empresas representadas pela associação, além de tratar-se de direito cujo conteúdo é divisível, o que autoriza a sua defesa coletiva por associação representativa da classe patronal.

III. Desse modo, constatada a existência de direitos individuais homogêneos e que guardam relação de pertencialidade com os fins institucionais da associação autora, deve ser reconhecida a sua legitimidade para propor ação coletiva, como substituta processual, nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal.

IV. Por outro lado, consoante entendimento firmado por este Tribunal, a vedação inserida no art. 1o, parágrafo único, da Lei no 7.347/85, cujas disposições são expressas ao determinar que: "não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço", não alcançou os sindicatos e as associações, por força do supracitado artigo 5o, inciso XXI, da Constituição da República.

V. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença recorrida, com vistas a afastar a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois caracterizada a adequação da presente demanda, bem como a legitimidade ativa da associação autora para sua propositura.

V. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora, para reformar a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.